Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HBC – Habeas Corpus Número : 0709521-87.2022.8.07.0000 Impetrante : ANALIA PEREIRA DE SOUZA Paciente : DAVYSSON VICTOR ARAÚJO BARBOSA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Acessei os autos às 6h30. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANALIA PEREIRA DE SOUZA, em favor de DAVYSSON PEREIRA DE SOUZA, este condenado, por incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 340 c/c art. 20, § 2o, na forma do art. 69, caput, todos do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima (Ação Penal n. 0717809-31.2021.8.07.0009 – 1a Vara Criminal de Samambaia). Insurge-se a impetrante quanto ao mencionado encarceramento cautelar do paciente, ao fundamento de que é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita. Sustenta que a liberdade do paciente não impõe risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. Argumenta que o paciente está preso há muito e que cumprirá a prisão-pena no regime semiaberto, o que é incompatível com o encarceramento cautelar. Colaciona precedentes e pugna pela revogação da prisão cautelar com a expedição de alvará de soltura. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. Aliás, o writ não está instruído com os documentos relativos à vida pregressa do paciente, em que pese na sentença tenha sido considerado primário. Veja-se que, na inicial do HC, há a afirmação de que ele cometeu atos infracionais ao tempo em que era menor e tem outras ações penais em curso. Tal informação põe, data venia, em xeque o argumento de que não é o paciente pessoa perigosa. Finalmente, salvo melhor juízo, inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília / DF, 29 de março de 2022; às 6h59. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista